Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-43.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001545-43.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Obrigação Acessória, Intervenção de Terceiros]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), THAYANA MENDES OHIRA DE ROSSI - CPF: 901.631.412-15 (APELADO), LOIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 409.333.186-34 (ADVOGADO), TAMA MENDES OHIRA - CPF: 415.815.204-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI (APELADO), THAYANA MENDES OHIRA DE ROSSI - CPF: 901.631.412-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIDERLEY CORSO - CPF: 737.327.968-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – SUPOSTA PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR A PENHORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 677 do CPC/2015 assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Por outro lado, o artigo 373, I, do CPC, a respeito do ônus da prova, dispõe que o autor/embargante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No caso em concreto, não restou evidenciada a posse do embargante em relação ao bem discutido nesta ação. Em consequência da ausência de provas, não merece procedência o pedido de desconstituição de prova, por não comprovar a posse e propriedade do veículo, bem como por inexistir certeza quanto a data em que houve a suposta tradição. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos dos Embargos de Terceiros identificados pela numeração única: 1001545-43.2021.8.11.0011, opostos por
ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI,
no qual o Juízo “
a quo
” deu procedência ao pedido inicial, determinando o levantamento da constrição judicial incidente, sobre o bem objeto da ação (Id: 130486275).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 130486281), que há um equívoco na sentença recorrida, uma vez que em seu fundamento trata de um imóvel, sendo que na realidade o objeto da ação é um veículo.

Continua afirmando quanto a nulidade da sentença por ausência dos requisitos essenciais, a ineficácia de compra e venda de veículo sem registro da transferência de propriedade no DETRAN, ato que não produz efeitos perante terceiros, bem como que seja aplicado o caso o princípio da causalidade, pois aduz que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio recorrido.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 130486287), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiros identificados opostos por
ESPÓLIO DE GILMAR DE ROSSI,
almejando o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a nulidade da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada em 28 de fevereiro de 2007, adquiriu o veículo identificado como: Marca/Modelo Toyota Hilux CD 4x4, Placa JZW 9485, Chassi 8AJFR22G964500020, Cor Prata, Ano de Fabricação 2005, modelo 2006, formalizando o instrumento de compra e venda em 29 de março de 2021 (Id: 130486794).

Inobstante, o referido bem foi penhorado na Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1359-13.2016.8.11.0011 movida em desfavor do antigo proprietário (Sr. Siderley Corso), em 02/10/2020.

Faz-se imprescindível esclarecer, que realmente o Juízo de Origem se equivocou em sua fundamentação, pois apreciou o referido pedido como se bem imóvel fosse, todavia, se trata evidentemente, de bem móvel, respectivamente, o veículo já identificado.

Vejamos trechos retirados da sentença recorrida:

“(...) Aduz a embargante que é a proprietária e possuidora do
imóvel
objeto de penhora, consoante disposto no contrato de compra e venda aportada no id 58993955, sendo totalmente incabível a penhora levada à efeito nos autos de número 001359-13.2016.811.0011. (...) No caso sub judice, denoto que a parte autora tem legitimidade para manejar a presente ação, uma vez que a documentação apresentada nos ids 58993955 e 58993466 demonstra que a embargante é possuidora do
imóvel
guerreado e que sua “aquisição” ocorreu antes da constrição judicial levada a efeito nos autos principais, aquisição essa realizada por meio de contrato de compra e venda, tendo como celebrantes a embargante. (...) Não obstante, tal aquisição se deu na data de 28/02/2007, ao passo que a execução fiscal aviada em apenso se iniciou no ano de 2016, ou seja, impossível a penhora ter sido efetivada anteriormente à compra do imóvel pela embargante. Portanto, resta clarividente que à época da venda do imóvel não havia ônus ou
outras restrições sobre o imóvel
. (...) Ao arremate, denoto que a posse transmitida na escritura de compra e venda pode ser defendida em embargos de terceiro, eis que devidamente comprovado que
o imóvel objeto de penhora não pertence à parte executada
, mas a terceiro que o adquiriu antes da propositura da Ação Monitória, sem que se possa falar, portanto, em fraude à execução. [1]” (destaquei)

Além disso, há de se ponderar, que o reconhecimento de firma do instrumento particular de compra e venda, ocorreu em momento posterior a penhora, consoante pode ser constatado no próprio documento (Id: 130486794):

Pois bem.

O próprio art. 677 do CPC/2015 assevera que o embargante deverá comprovar a sua posse e a qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Por outro lado, o artigo 373, I, do CPC, a respeito do ônus da prova, dispõe que o autor/embargante deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em concreto, não restou evidenciada a posse do embargante em relação ao bem discutido nesta ação.

Insta salientar, que com base no instrumento particular de compra e venda, não é possível precisar que a penhora ocorreu após a aquisição do veículo, pois, mais uma vez faz-se necessário ressaltar, que
o reconhecimento de firma somente ocorreu em 22 de março de 2021
,
data posterior a constrição
.

A tradição transmite a propriedade dos bens móveis, nos termos do artigo 1627, do Código Civil, o que aponta para a circunstância de que, salvo prova em contrário, o possuidor é o proprietário do bem móvel, no caso, o executado. Assim, caberia ao embargante provar, de forma precisa, a alegada propriedade, devendo fazer prova bastante das suas alegações, do que não se desincumbiu.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, in verbis:

“APELANTE (S): LUIZ CARLOS CANALLE APELADO (S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA TERCEIRO INTERESSADO: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUÇÃO – CONTRIÇÃO DE RESES SUPOSTAMENTE PERTENCENTES AO EMBARGANTE DADAS DE ARRENDAMENTO AO EXECUTADO (ARRENDATÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA –
INSTRUMENTO CONTRATUAL DO SUPOSTO ARRENDAMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO
– BOVINOS NÃO REGISTRADOS EM NOME DO EMBARGANTE JUNTO AO INDEA – MARCA NO COURO DOS GADO CUJAS INICIAIS COINCIDEM COM OS NOMES TANTO DO EXECUTADO COMO DO EMBARGANTE TESTEMUNHO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CUMPRIDOR DO MANDADO - AFIRMATIVA DE PERTENCEREM AO EXECUTADO – BOVINOS ENCONTRADOS NA POSSE EM ÁREA ATRIBUÍDA AO EXECUTADO – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DAS RESES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se além de a reses constritas terem sido encontradas sob o poder do executado e em área de terras cuja posse é a ele atribuída, o embargante – que afirma ser proprietário arrendante dos bovinos constritos – não se desincumbe do ônus de provar que era o verdadeiro dono do gado, deve ser mantida a improcedência dos Embargos de Terceiros através do qual se busca a desconstituição da constrição,
sobretudo quando as circunstâncias probatórias e processuais dos autos – tais como a ausência de autenticação de firma do suposto contrato de arrendamento antes da penhora
; o testemunho do oficial de justiça cumpridor do mandado de penhora dando conta de que o gerente do executado foi quem separou as reses a serem constritas, como sendo pertencentes esse devedor; e as iniciais da marca aposta no couro de parte das reses constritas coincidirem tanto com o nome do embargante como com o do executado.- (TJ-MT 00004732720198110005 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)” (destaquei)

Desse modo, mesmo colacionando o instrumento de contrato de compra e venda do veículo com data anterior a penhora, se verifica que se trata de uma prova frágil e isolada, uma vez que o reconhecimento de firma só foi buscado após a constrição.

Ainda, tem-se que a parte Embargante ora Apelada, deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, não colacionando por exemplo, comprovantes de pagamentos dos impostos feitos por ele, referentes ao veículo durante o período em que alega ser proprietário do bem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença recorrida, para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023